Tribunal: TJMT
Processo: 1007338-84.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007338-84.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIANE MARIA FERREIRA - CPF: 008.807.751-90 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1007338-84.2021.8.11.0003

Origem:
PRIMEIRO
JUIZADO ESPECIAL
D
A COMARCA D
E RONDONÓPOLIS
/MT

Recorrente:

ELIANE MARIA FERREIRA

Recorrid
o
:
ITAU UNIBANCO S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. ÁUDIO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO CONTROVERTIDO
. ÁUDIO IMPUGNADO PEL
O
CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Afirmando
a
consumidor
a

que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e,
por
outro lado, acostando a empresa Recorrida áudio que comprova a existência
da contratação do serviço

controvertido
, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica.

2. Importante ainda consignar que a consumidora nega veemente, em sede de impugnação que "
NÃO contratou, o cartão de crédito PONTO FRIO ITAUCARD MASTERCARD SUPOSTO CONTRATO DE No 000000615106010 via oferta do
Call
Center, conforme alegado pela requerida
".

3. Não é possível concluir, de forma cabal e estreme de dúvidas, ou seja, com a devida segurança jurídica, que a voz do interlocutor do áudio colacionado na contestação se trata da voz da Recorrente.

4. Sentença reformada.

5. Complexidade reconhecida de ofício.

6. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
Recorrente

ELIANE MARIA FERREIRA

postula reparação por danos morais
, declaração de inexistência de débito
e
obrigação de fazer consistente no restabelecimento do serviço de internet contratado
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
dos pedidos formulados na inicial e procedência do pedido contraposto, com a condenação do co
nsumidor ao pagamento do débito.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
ELIANE MARIA FERREIRA

nas razões recursais
pugna pela reforma da sentença, a fim de que
a ação
seja
julgada procedente, com a
declaração de inexistência do débito, retorno do contrato entabulado entre as partes na forma original, bem como a
condenação da
empresa Recorrida
ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em

contrarrazões
, a Recorrida refuta as razões
recursais
, pugnando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença de origem por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022